Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707784-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS ALVARENGA DE ASSIS AGRAVADO: JOSE WILSON RIBAS, CLINICA REVIV CENTRO AVANCADO DE MEDICINA INTEGRATIVA LTDA - ME, REVIV SERVICOS DE SAUDE E EXAMES LTDA D E C I S Ã O Com efeito, as partes entabularam acordo no processo originário, restando prejudicada a análise do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator